Tribunal: TJES
Processo: 5028843-81.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028843-81.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: BANCO BRADESCARD S.A.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS PELA FAZENDA PÚBLICA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DA PORCENTAGEM DEVIDA PELAS PARTES A TÍTULO DE CUSTAS PROCESSUAIS. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE QUANTO À FIXAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS INDEVIDAMENTE ARBITRADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A orientação do c. STJ é no sentido de que, por força do disposto no art. 39 da Lei de Execuções Fiscais, embora a Fazenda Pública esteja dispensada do pagamento das custas nos processos alusivos às ações de execuções fiscais, deverá restituir, quando vencida, o valor das despesas (conceito no qual as custas estão inseridas) efetuadas pela parte contrária.

2. Falta de clareza a respeito do percentual devido por cada parte a título de condenação ao pagamento das custas.

3. Sucumbência recíproca de 50% (cinquenta por cento) que importa na condenação na mesma porcentagem a título de custas.

4.
Em relação aos critérios estabelecidos para os juros e a correção monetária, não há que se falar em obscuridade, na medida em que abordados com clareza e de maneira fundamentada, os motivos que ensejaram a aplicação dos índices impugnados com o consequente afastamento das alegações expostas pela Fazenda Pública a respeito.

5. “o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os argumentos deduzidos no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar” (AgInt no AREsp n. 2.009.752/AP)

6. Os honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC são devidos quando, dentre outros requisitos, o recurso não for conhecido integralmente ou for desprovido, sendo que,
in casu
, o recurso foi provido em parte, circunstância que conduz à não aplicação do dispositivo legal em comento, restando autorizado afastamento da referida verba.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher parcialmente os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares, o Município de Vitória opôs Embargos de Declaração devido ao Acórdão de ID 3396739, o qual restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. VALOR REDUZIDO NA SENTENÇA RECORRIDA. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. CONDENAÇÃO DAS PARTES NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CABÍVEL. ART. 39 DA LEF. CONDENAÇÃO DO MUNICÍPIO NO PAGAMENTO DE CUSTAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1- A multa administrativa é uma sanção de caráter pedagógico e sancionatório, a qual não busca a reparação do dano sofrido pelo consumidor, mas, sim, zela pela punição da prática de ato vedado por lei, a fim de coibir a sua reiteração, em típico exercício do poder de polícia administrativa, devendo ser fixada de acordo com três critérios básicos estabelecidos pelo art. 57 do CDC.

2- A imposição da multa pelo PROCON no valor de R$ 57.272,39 face à reclamação da consumidora revela-se desarrazoado frente ao caráter individual da infração, não merecendo reparos a sentença que reduziu tal cominação para o montante de R$ 10.000,00, atendendo, assim, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não havendo que se falar em violação do princípio da separação dos Poderes, eis que a multa aplicada não se presta a reparar o dano sofrido pelo consumidor, mas tão somente punir a prática de ato ilícito, para que não seja mais reiterado, sendo suficiente o valor arbitrado pela Magistrada a quo para atingir esta finalidade.

3- A sucumbência recíproca impõe o rateio da verba honorária nos termos do art. 86 do CDC.

4- Conforme disposto no art. 39 da Lei nº 6.830/80, a Fazenda Pública está sujeita ao pagamento de custas na Execução Fiscal apenas quando vencida, hipótese em que deve ressarcir as despesas feitas pela parte contrária, como ocorre na hipótese em tela.

5- Recurso conhecido e parcialmente provido.”

Nas razões recursais de ID 4902815, o Embargante requer o provimento do recurso ao argumento de que devem ser sanados os seguintes vícios: (i) “
obscuridade relativa à condenação do Município de Vitória ao reembolso integral das custas processuais antecipadas pela empresa recorrida, com a aplicação ao caso vertente da expressa prescrição fixada no art. 39 da Lei n.º 6.830/80, do Precedente fixado pelo C. STJ no RESP de n.º 1.107.543/SP [Tema 202] e da pacífica jurisprudência do C. STJ sobre a matéria,

ou sucessivamente, com a sua condenação ao ressarcimento da metade das custas antecipadas pela parte contrária, tendo em vista a ocorrência de sucumbência recíproca
”; (ii) “
omissão do v. acórdão embargado quanto às prescrições insculpidas no art. 2.º, §§ 1.º e 2.º da Lei n.º 6.830/1980
[lei complementar nacional] c/c o
art. 2.º da Lei Municipal de n.º 5.248/2000 e o art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97

e determinar que a aplicação da atualização monetária e dos juros relativamente à sanção pecuniária reduzida, se dê nos estritos termos estabelecidos nos referidos dispositivos legais
”; (iii) “
obscuridade relativa à norma do art. 4.º da Lei Municipal de n.º 4.452/97, alterada pelo art. 60 da Lei Municipal de n.º 6.075/203, bem como à aplicação do Precedente exarado pelo Colendo STJ no RESP de n.º 1.495.146/MG
[Tema 905],
que estabelece os critérios de atualização dos débitos da Fazenda Pública em Juízo
, aos acréscimos legais incidentes sobre o valor nominal da sanção administrativa [
crédito público inscrito em dívida ativa
]
” e; (iv) “
obscura a v. decisão embargada

ao majorar a verba honorária de sucumbência em 1 % [um por cento], com base no art. 85, § 11, do CPC,
a despeito do parcial provimento obtido pelo Município de Vitória em seu Recurso de Apelação quanto às custas processuais
”.

Quanto ao primeiro ponto, razão assiste em parte ao Embargante.

É que, ante a aplicação do disposto no parágrafo único do art. 39 da LEF ao caso concreto e a constatação no sentido de que “
a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ tem reconhecido que as Fazendas Públicas da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios são isentas do recolhimento de custas efetivamente estatais, nas Ações de Execução Fiscal, mesmo quando a demanda tem curso na Justiça Estadual, devendo, apenas quando vencidas, ressarcirem o valor das despesas feitas pela parte contrária
”, verificada a ocorrência de sucumbência recíproca, como ocorre no caso em tela, de rigor que a restituição das despesas processuais efetuadas pelo Apelado, ora Embargado, se dê de forma parcial.

Logo, havendo sucumbência recíproca, as partes devem ser condenadas ao pagamento das custas na proporção de sua sucumbência, cabendo, pois, ao Município a restituição na proporção de 50% (cinquenta por cento), a teor do art. 86 do Código de Processo Civil - CPC.

Em relação aos critérios estabelecidos para os juros e a correção monetária, não há que se falar em obscuridade, na medida em que abordados, no acórdão recorrido, com clareza e de maneira fundamentada, os motivos que ensejaram a aplicação dos índices impugnados com o consequente afastamento das alegações expostas pela Fazenda Pública a respeito. Senão vejamos:

“Quanto à correção monetária, observo que a Magistrada
a quo
a fixou com base no IPCA-E, limitando a sua incidência a partir da prolação da sentença, que reduziu o valor cobrado. O Apelante, por sua vez, postula que a incidência da referida atualização se dê nos termos do art. 2º da Lei Municipal n. 5.248/2000. Entretanto, sem razão o Recorrente.

Isso porque, a jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido de que, havendo revisão da multa administrativa aplicada pelo Órgão Jurisdicional, a correção monetária, em que pese seja pelo IPCA-E, deve incidir a partir deste ajuste da penalidade imposta.

[...]

Acerca dos juros de mora, verifico que o art. 4º da Lei Municipal de n.º 4.452/97 foi alterado pela Lei Municipal nº 6.075/2003, a qual versa exclusivamente acerca da alteração da legislação do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), tratando-se, portanto, da hipótese de incidência sobre crédito tributário.

No contexto da multa aplicada pelo Procon, observa-se que a mesma tem natureza administrativa, devendo, desta forma, restar observado o julgamento do REsp nº 1.495.146/MG, incidindo, na hipótese, o índice da caderneta de poupança, conforme adotado na sentença vergastada.” (ID 4367128 - Págs. 7/8)

Vale dizer “
que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os argumentos deduzidos no recurso, desde que decida a matéria questionada sob fundamento suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que, para o julgador, senão irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar
” (AgInt no AREsp n. 2.009.752/AP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 20/6/2022), não havendo, pois, que se falar em obscuridade relativa aos consectários legais da condenação.

Destarte, no que tange aos honorários recursais previstos no art. 85, § 11, do CPC, são devidos quando, dentre outros requisitos, o recurso não for conhecido integralmente ou for desprovido1
, sendo que,
in casu
, o recurso foi provido em parte, circunstância que conduz à não aplicação do dispositivo legal em comento, restando autorizado afastamento da referida verba.

Ante o exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, aclarar as questões relativas à condenação do Município de Vitória na restituição das custas processuais e à verba honorária e, por conseguinte, retificar a parte dispositiva do acórdão, para que, onde consta, “
dar parcial provimento ao recurso, condenando o Município a restituir o valor pago pela parte ex adversa a título de custas processuais
” (ID 4367128 - Pág. 17),
passe a constar
“
conheço do recurso do Município de Vitória para, no mérito,
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, condenando o Município de Vitória na restituição de 50% (cinquenta por cento) do valor pago por Banco Bradescard S/A a título de custas processuais, devido à sucumbência recíproca. Sem honorários recursais
”.

É como voto.

1
EDcl no AgInt no AREsp n. 1.998.743/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 15/12/2022.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Desembargador Relator para conferir provimento ao recurso

Acompanho o e. Relator para dar parcial provimento ao recurso.